Tribunal: STF
Processo: HC 262872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS. CRIME ÚNICO: NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.